Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-87.2021.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-87.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (APELANTE), JULIO ZANARDI NETO - CPF: 009.349.521-83 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA NETO - CPF: 317.442.388-04 (ADVOGADO), LUNNA FARIA MENDONCA - CPF: 024.155.361-05 (APELANTE), RUBENS FARIA MENDONCA - CPF: 024.155.351-25 (APELANTE), VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA - CPF: 061.914.816-08 (APELADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), MURILO THOMAS AIRES - CPF: 411.060.688-82 (ADVOGADO), ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO - CPF: 080.746.686-73 (APELADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE HIPOTECA E CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DA GARANTIA REAL NO REGISTRO IMOBILIARIO
– OMISSÃO – NÃO VERIFICADA -

VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADRIANA DE PADUA MENDONCA e outros, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargas, mantendo incólume a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Hipoteca e Cancelamento da Averbação da Garantia Real no Registro Imobiliário”
(Proc. nº 1000364-87.2021.8.11.0049) ajuizada pelos embargantes contra VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA, ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO e BANCO DA AMAZONIA SA, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos apelantes, por concluir que
“eventual regularização da propriedade deve ocorrer por meio de registro da escritura de doação na matrícula do imóvel, mediante a qualificação registral do título, asseguradas as preferências já registradas na matrícula (...) diante da inexistência de registro da escritura pública de doação na matrícula do imóvel, deve prevalecer as garantias reais registradas em momento anterior”
; a r. sentença condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 196351196).

Os embargantes alegam que o v. acórdão é omisso, pois “
ainda que se dê a devida presunção das informações contidas no registro imobiliário, é evidente que tais presunções podem ser contrapostas em face da realidade, havendo inúmeros dispositivos legais em proteção ao possuidor de boa-fé, sobretudo quando munido de justo título, como é o caso do entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça”,
fato totalmente ignorado pelo acordão.

Afirma, ainda, que “
o ato registral dependia de autorização judicial, posto que dois dos apelantes eram absolutamente incapazes (menores de 16 anos) na época, fazendo incidir o quanto disposto no art. 1.691 do Código Civil
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 212572719).

Intimado, os agravados não apresentaram as suas contrarrazões (Cf. Certidão vinculada ao Id. nº 214142157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo dos embargantes com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O
A análise detida dos elementos constantes dos autos, todavia, revela que a pretensão recursal não encontra amparo.

Os autores/apelantes afirmam que, a Sra. Maria Lúcia Mendonça, então proprietária do lote rural, denominado
“Fazenda Irapuru”,
com área de 1.869,1469 hectares, situado no município de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica, Mato Grosso, na data de 31/03/2009 outorgou em benefício deles e das apeladas Vivian e Andreia, Escritura Pública de Doação (cf. Id. nº 196351183 – págs. 28 à 30), sem que os donatários, todavia, mesmo após anos da lavratura do ato jurídico gratuito, houvessem promovido seu registro na matricula do imóvel.

O referido imóvel foi dado em garantias hipotecarias, por Vivian Maria de Pádua Mendonça e Andreia de Pádua Mendonça, tendo Maria Lucia Mendonça como interveniente hipotecante (R-06 a R-21 – cf. Id. nº 196351183 – págs. 31 à 43) em favor do Banco da Amazônia S.A, com a constituição da primeira hipoteca cedular sobre o imóvel em 17/12/2013.

Feito esse breve escorço, sabe-se que a transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2 Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.
”

Nesse mesmo sentido, o art. 1.227 do mencionado diploma legal estabelece que “
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a1.247), salvo os casos expressos neste Código
”.

Nesse descortino, levando-se em conta que “
O registro imobiliário, que se situa no plano da eficácia do contrato, é que gera a aquisição da propriedade imobiliária imóvel, e deve ocorrer no Cartório de Registro de Imóveis do local de situação da coisa ”
(TARTUCE, Flávio.
“Manual de Direito Civil”
, volume único, 4ª ed, 2014, Editora Método, p. 953), descabe cogitar que a escritura pública de doação, por si só, tenha o condão de tornar insubsistentes as hipotecas gravadas sobre o imóvel, uma vez que, sem o devido registro, o documento assegura direito de natureza apenas pessoal, e não real, sobre o bem.

Destarte, de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, bem como os documentos acostados aos autos, a transmissão da propriedade somente ocorreria com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis, podendo se concluir, nesse sentido, que, não realizado o registro, a doadora (Maria Lucia Mendonça) permaneceu na condição de proprietária do imóvel rural em questão, tendo o Banco/apelado apenas aceito como garantia hipotecaria imóvel oferecido pela pessoa que figurava como proprietária do bem no Registro de Imóveis.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024